Tribunal: STF
Processo: RE 1298923
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional e Ambiental. Competência do município para legislar sobre meio ambiente. Adequação ao que decidido pela Suprema Corte no RE nº 586.224/SP. Tema nº 145 da RG. Acórdão da origem que entendeu pela ausência de justificativa do município para o banimento do herbicida. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. No RE nº 586.224/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou que o município é competente para legislar sobre meio ambiente com a União e o Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados.



    2. O município, portanto, ao legislar sobre direito ambiental, deve harmonizar-se com os demais entes federados e adequar-se aos limites de seu interesse local. É dizer: a legislação municipal poderá versar sobre tema já disciplinado por legislação de outro nível hierárquico e até mesmo excepcioná-la, desde que o faça por motivo de flagrante e inequívoco interesse local.



    3. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela inconstitucionalidade da lei municipal, tendo em vista que não restou devidamente demonstrada a peculiaridade local ensejadora da proibição, dado que as legislações federal e estadual autorizam a circulação do herbicida em questão. Referida decisão está de acordo com o entendimento da Suprema Corte firmado quando do julgamento do Tema nº 145 da RG.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).